Tribunal: CARF
Processo: 13807.007734/2006-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THAIS DE LAURENTIIS GALKOWICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-28

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.007734/2006-80
Recurso
Voluntário
Resolução no
3402-003.359 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
APEXFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Cynthia
Elena de Campos, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Renata da Silveira Bilhim,
Thais de Laurentiis Galkowicz e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge
Luis Cabral, substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.

Relatório
Por bem descrever os fatos, valho-me do relatório do Acórdão de primeira
instância:
1. APEXFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, empresa acima identificada,
apresentou Pedido de Restituição de fl. 02 em 21/11/2006, no qual pleiteia a restituição
de COFINS, decorrente de pagamento indevido, no valor de R$ 45.474,56. Vinculadas a
este suposto crédito encontram-se as DCOMP descritas na fl. 26.
2. Conforme documento de fls. 03/09 depreende-se que o suposto pagamento indevido
decorreria do fato de o contribuinte ter recolhido a COFINS incidente sobre o ICMS,
nos anos-calendário de 1996, 1997, 1998, 2002, 2003, 2004 (fls. 20/22)
3. Por intermédio do Despacho Decisório de fls. 43/51, o Pedido de Restituição foi
indeferido e as compensações apresentadas não foram homologadas, por falta de
previsão legal para o pleito, ademais, segundo a DERAT, o Pedido de Restituição
formulado em papel deveria ter sido entregue na forma eletrônica.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13807.007734/2006-80
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3402-003.359 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.007734/2006-80

4. Ciente desta decisão em 03/12/2009 (fl. 53), o contribuinte apresentou Manifestação
de inconformidade de fls. 54/75 em 16/12/2009, em que alega em síntese:
4.1.a manifestante recebeu a intimação 8543/2009, cujo termo de intimação não foi
assinado por quem de direito que detenha poderes para tal. O despacho decisório foi
recebido e assinado por pessoa não credenciada e não habilitada para receber qualquer
correspondência da empresa;
4.2. o nobre julgador quando indeferiu o pedido e as compensações aduziu que estes
deveriam ser formulados via PER/DCOMP, porém cometeu um engano. As
compensações foram efetuadas, com fulcro no caput do art 66 da lei 8383/91;
4.3.o debito constante da não homologação da compensação esta suspenso conforme lei;
4.4. quando o crédito decorre de decisão judicial o PER/DCOMP obriga informar a data
do trânsito em julgado, tal determinação é descabida. No caso, o contribuinte não tem
como esclarecer a origem do credito;
4.5. os arts. 31 e 76 da IN 600/05, que consideram o pedido não formulado quando o
contribuinte não tiver utilizado o programa PERD/COMP são inconstitucionais;
4.6.o direito de petição é assegurado pela Carta Magna, desta forma, a Administração é
obrigada a responder ao pleito do contribuinte;
4.7. o fato gerador da COFINS, que no caso é o faturamento, deve ser considerado
somente o que o contribuinte fatura, não podendo ampliar tal conceito para o
faturamento obtido por outra pessoa, como é o caso do ICMS, que é faturado pelo
Estado;
4.8. o ICMS para empresa é mero ingresso, para posterior destinação ao Fisco, aqui
entendido como terceiro titular de tais valores;
4.9. requer o provimento da presente manifestação de inconformidade, para o fim de
reformar o despacho decisório.
A turma de julgamento a quo julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, mediante Acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL COFINS
Ano-calendário: 1996, 1997, 1998, 2002, 2003, 2004
INTIMAÇÃO.
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário.
DECADÊNCIA.
Ocorre a extinção do direito de pleitear a restituição ultrapassado o quinquênio
decadencial, nos termos do artigo 168 do CTN c/c artigo 3o da Lei Complementar no
118 de 2005.
ICMS.
O ICMS referente às operações próprias da empresa compõe o preço da mercadoria, e,
conseqüentemente, o faturamento. Sendo um imposto incidente sobre vendas, deve
compor a receita bruta para efeito de base de cálculo da COFINS.
O contribuinte foi notificado do Acórdão da DRJ em 17/05/2013 (fl. 108), por
decurso do prazo de 15 dias desde a postagem do conteúdo da decisão. Ato contínuo foi emitido
despacho de “encaminhamento conforme jurisdição do contribuinte” (fls 110). Então nova
intimação do resultado do julgamento pela DRJ foi enviada ao contribuinte, com ciência em
24/07/2015 (fls 112). Há ainda “termo de abertura de comunicado” datado de 30/07/2015, a
respeito do acórdão de manifestação de inconformidade, informando que o mesmo encontrava-se
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3402-003.359 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.007734/2006-80

disponibilizado desde 02/05/2013 na caixa postal do recorrente (fls. 114), que apresentou recurso
voluntário em 21/08/2015 (fl. 117), reprisando suas alegações de manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

Resolução
Conselheira Thais De Laurentiis Galkowicz, Relatora.
Não é possível ainda o conhecimento do mérito do presente processo pelo órgão
Colegiado. Isto porque, antes disso, uma questão prejudicial deve ser adequadamente respondida,
saneando o processo, para que nenhuma das partes que compõe o litígio tenha tratamento
desconforme a legislação tributária que rege o processo administrativo fiscal.
Trata-se de questão acerca da tempestividade do recurso voluntário, que demanda
que o caso sub judice seja convertido em diligência para apresentação de
informações/documentos que não constam dos autos. Explico.
Muito embora seja certo que o recurso voluntário foi protocolado no dia
21/08/2015, não há certeza sobre a data em que a Recorrente foi regularmente intimada do
acórdão da DRJ, que negou provimento à manifestação de inconformidade.
Conforme supra relatado, o contribuinte foi notificado do Acórdão da DRJ em
17/05/2013 (fl. 108), por decurso do prazo de 15 dias desde a postagem do conteúdo da decisão.
Ato contínuo foi emitido despacho de “encaminhamento conforme jurisdição do contribuinte”
(fls 110). Então nova intimação do resultado do julgamento pela DRJ foi enviada ao
contribuinte, com ciência em 24/07/2015 (fls 112). Há ainda “termo de abertura de comunicado”
datado de 30/07/2015, a respeito do acórdão de manifestação de inconformidade, informando
que o mesmo encontrava-se disponibilizado desde 02/05/2013 na caixa postal do recorrente (fls.
114), que apresentou recurso voluntário em 21/08/2015 (fl. 117), reprisando suas alegações de
manifestação de inconformidade.
Dessarte, impossível a verificação de qual é efetivamente a data em que foi dada
ciência do Acórdão. Mais precisamente, não é possível ter certeza se houve qualquer vício na
primeira intimação (17/05/2013) que justificasse que a nova intimação tenha sido enviada ao
contribuinte, como parece ser o caso pelo teor de fls 111.
Em situações como a ora sob análise, o CARF tem entendido pelo cabimento de
diligência para a averiguação das informações faltantes, para então decidir pelo conhecimento ou
não do recurso voluntário apresentado pelo contribuinte. Nesse sentido, destaco a Resolução no
3403-000551, bem como a Resolução n. 3402-000.831.
Com essas considerações, voto pela conversão do processo em diligência, com
fulcro no artigo 18, do Decreto 70.235/72, a fim de que a autoridade administrativa esclareça de
forma conclusiva os seguintes quesitos:
i) Qual a data a partir da qual o Acórdão 16-36.526, da 6a Turma da DRJ/SP1,
tornou-se disponível para visualização do contribuinte por meio do "e-cac"?;
ii) Qual a data em que o contribuinte visualizou, por meio do "ecac", o Acórdão
16-36.526 ou foi intimado fictamente depois de 15 dias de sua disponibilização?;
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3402-003.359 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13807.007734/2006-80

iii) Se o Acórdão 16-36.526, da 6a Turma da DRJ/SP1 não estava disponível para
visualização por parte da Contribuinte em 2013, esclarecer qual foi o motivo impediu a
visualização;
iv) A autoridade administrativa deverá elaborar termo conclusivo das
averiguações e juntar aos autos os documentos comprobatórios de todos os fatos que forem
constatados, tais como telas do sistema, telas de log do sistema e telas do histórico do sistema, se
existirem, tudo com o objetivo de comprovar inequivocamente a data a partir da qual o Acórdão
16-36.526 tornou-se disponível no "ecac" para ser visualizado pela Contribuinte, bem como se
de fato foi intimado fictamente em 2013;
v) Por fim, a autoridade administrativa deverá cumprir o disposto no artigo 35,
parágrafo único do Decreto n. 7.574/2011, dando ciência à Contribuinte do termo e dos demais
documentos mencionados no item, concedendo-lhe prazo de trinta dias para manifestação.
Atendida a diligência acima solicitada, o processo deverá ser devolvido para esta
2a Turma Ordinária, da 4a Câmara, 3a Seção do CARF, para prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Thais De Laurentiis Galkowicz

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital